Tribunal: STF
Processo: ARE 1541810
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, X, 6º, III e 23, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dos Danos Materiais



     Examinei os autos e concluí que as razões recursais apresentadas não são suficientes para infirmar o que foi decidido acerca da condenação em danos materiais. Assim, a sentença no tocante aos aspectos impugnados merece confirmação pelos próprios fundamentos e pelos ora acrescidos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95, combinado com o art. 1º da Lei n. 10259/2001. Destaco da sentença:



    "Danos materiais - Vícios Construtivos



    De acordo com o laudo pericial (evento 45, LAUDOPERIC1, página 5), verifica-se a existência de diversos vícios construtivos:



    Foram constatados danos na edificação vistoriada associados a vícios construtivos. Os danos decorrentes de falta de manutenção foram analisados, mas desconsiderados para efeito de orçamentação. Foram constatadas fissuras na laje da sala e na parede de um dos quartos. As fissuras estão relacionadas à acomodação e movimentação da estrutura do imóvel e foram causadas por vício construtivo. Há manchas de umidade na porção inferior de uma das paredes. Estes danos estão relacionados ao excesso de umidade associado a deficiências no sistema de revestimento que favorecem a ocorrência de infiltrações. (...) Foi constatada diferença de tonalidade das placas cerâmicas próxima à base das paredes. (...) Além disso, verificou-se a presença de infiltrações, acarretando em mudanças na coloração das peças cerâmicas junto ao ralo do box, possivelmente ocasionadas pela excessiva absorção de umidade pelas peças.



    O laudo aponta que os danos no imóvel decorrem de vícios construtivos e não têm relação com ausência de manutenção dos condôminos e não são decorrentes de uso inadequado, da falta de manutenção, descuido, negligência ou falta de conservação por parte dos usuários/proprietários.



    No laudo pericial o perito, que é profissional da confiança do Juízo e que atuou com imparcialidade, apresentou elementos bastantes para justificar as suas conclusões. O laudo foi suficientemente detalhado em relação aos danos e aos custos para reparo, inclusive tendo o Sr. Perito apresentado esclarecimentos complementares em razão da insurgência das partes (53.1).



    Sendo assim, preponderam as conclusões do perito judicial, visto que emitidas por profissional de confiança, que atuou com imparcialidade e apresentou elementos suficientes para corroborar suas conclusões.



    Em conclusão, tendo a prova produzida demonstrado inequivocamente que os defeitos detectados no apartamento decorreram de vícios na execução/construção, deve a requerida ser condenada a promover o pagamento dos reparos relacionados na perícia.



    Para o reparo dos vícios acima elencados, o perito judicial verificou ser necessária a quantia de R$ 3.289,90 (três mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). Portanto, fixo os danos materiais no referido valor".



    Por certo que o laudo judicial não vincula o julgamento. No entanto, o perito do Juízo atua como auxiliar da Justiça e, como tal, coloca-se em posição equidistante das partes, emitindo um parecer isento.



    Qualquer alegação contrária às conclusões do laudo pericial deve ser fundamentada e comprovada.



    Assim, entendo que os elementos trazidos na peça recursal são insuficientes para alterar a decisão de primeiro grau, que deve ser mantida tal como proferida.



    Em relação ao pedido para converter a condenação em obrigação de fazer, trata-se de inovação recursal, o que não se admite no ordenamento jurídico.



    Do Dano Moral



    Não obstante as consequências advindas dos vícios construtivos identificados, o Magistrado a quo entendeu pela improcedência do pedido de reparação por danos morais.



    Alega a parte autora que, por conta dos vícios construtivos presentes em sua residência, deixou de usufruir plenamente de seu imóvel, sofrendo abalo moral indenizável.



    Esta 3ª Turma Recursal/SC vinha adotando entendimento no sentido de que, em se tratando de vícios construtivos, o dano moral deveria ser considerado como presumido, nos termos da tese fixada pela Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência da 4ª Região, nos autos de nº 5001481-17.2018.4.04.7215/SC:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. DANO MORAL IN RE IPSA. demonstração De PREJUÍZO NA HABITALIDADE DO IMÓVEL. desnecessidade.



    1. Resta configurada a divergência de entendimento entre a 3ª Turma Recursal de Santa Catarina e a 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul quanto à ocorrência ou não de danos morais in re ipsa no caso de vícios construtivos que não chegam a comprometer a habitalidade do imóvel.



    2. Confirmada a decisão recorrida com a fixação da seguinte tese: o dano moral decorrente do abalo gerado pela impossibilidade de usufruir plenamente do imóvel adquirido para moradia é conhecido pela experiência comum e considerado in re ipsa, isto é, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato. Precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    3. Incidente não provido. (Grifo posto)



    Contudo, a Turma Nacional de Uniformização fixou tese no sentido de que o direito à indenização por danos morais, decorrentes de vícios construtivos, é devido apenas nos casos em que houver impedimento à habitabilidade do imóvel, como em casos de necessidade de sua desocupação para realização de reparos ou nas situações em que se comprove devidamente o abalo extrapatrimonial alegado, nos termos das decisões uniformizadoras:



    ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL INSERIDO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PARA REPARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS IN RE IPSA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTA TNU. RETORNO DOS AUTOS PARA ADEQUAÇÃO. Os danos morais decorrentes de vícios de construção que sequer demandaram a necessidade de desocupação do imóvel para reparação não se presumem, sendo necessária a devida comprovação de sua ocorrência mediante a demonstração de grave violação aos valores fundamentais inerentes aos direitos da personalidade. Pedido de Uniformização Provido. Retorno dos autos para Adequação do julgado.



    (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 50060827120194047105, Relator: 5010639-05.2022.4.04.7200 720010940991 .V4 LILIAN OLIVEIRA DA COSTA TOURINHO, Data de Julgamento: 06/10/2022, TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Publicação: 09/10/2022).



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO QUE NÃO AFETAM A HABITABILIADE DO IMÓVEL. DANO MORAL. INCABÍVEL SEU RECONHECIMENTO POR MERA PRESUNÇÃO.



    1. O Pedido de Uniformização revela divergência entre Turmas Recursais de diferentes Regiões, bem como em face da orientação jurisprudencial dominante do Col. STJ na interpretação de direito material acerca da possibilidade de ser configurado o dano moral in re ipsa quando constatados vícios de construção. 2. Tese fixada: O dano moral decorrente de vícios de construção que não obstam a habitabilidade do imóvel não pode ser presumido (in re ipsa), devendo ser comprovadas circunstâncias que no caso concreto ultrapassam o mero dissabor da vida cotidiana por causarem dor, vexame e constrangimento, cuja gravidade acarreta abalo emocional, malferindo direitos da personalidade. 3. Pedido de uniformização conhecido e provido. (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma) 5004907- 76.2018.4.04.7202, NEIAN MILHOMEM CRUZ - TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO, 11/11/2022).



    Pois bem.



    Após análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente o laudo pericial determinado pelo juízo a quo (evento 45, LAUDOPERIC1), verifico que as falhas construtivas presentes no imóvel, assim como suas consequências, não foram suficientes para configurar abalo moral indenizável.



    Com efeito, o perito concluiu que os vícios construtivos encontrados no imóvel não teriam colocado em risco a solidez ou segurança do empreendimento, assim como não houve demonstração de que essas falhas de construção teriam causado grave prejuízo à saúde da parte autora, ao ponto de causar dor profunda em seu bem-estar psíquico ou violar direitos de sua personalidade, como a dignidade, honra, privacidade ou imagem.



    Diante do exposto, embora compreenda que falhas de construção, como as presentes no imóvel periciado, sejam capazes de gerar aborrecimentos, à luz do entendimento fixado pela TNU, entendo que a sentença deve ser mantida e afastada a condenação por danos morais.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente